Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737373-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Telefônica Brasil S.A. (ID no 17920508, págs. 1-2) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela ora embargante (ID no 17646964, págs. 1-3). Em suas razões (ID no 17920508, págs. 1-2), em suma, a embargante sustenta que “mesmo a proteção ao contrato celebrado não é capaz de afastar a parcial procedência da demanda e, nesta fase processual, a concessão do efeito suspensivo requerido”. Reitera que a Lei no 8.245/91 estabelece em seu art. 71 os requisitos para a ação renovatória, os quais estariam preenchidos e estaria pendente apenas controvérsia quanto ao valor mensal. Pleiteia o acolhimento dos embargos para deferir o efeito suspensivo à sentença prolatada, nos termos pleiteados na apelação. Contrarrazões apresentadas (ID no 18324164, págs. 1-3), destacando que a previsão de majoração do valor mensal do aluguel já constava expressamente no contrato celebrado entre as partes e o descumprimento conduz à correspondente rescisão. Argumenta que a pretensão da embargante seria reduzir o valor do aluguel por meio da ação renovatória, o que não pode ser aceito, uma vez que os requisitos não estariam preenchidos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Na petição de ID no 18177681, a embargante reiterou os argumentos apresentados com o intuito de embasar o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ponderou que eventual caução deveria ser prestada pelo embargado, no caso de cumprimento provisório da sentença. É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, que foi clara ao decidir pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo, não havendo vício a ser sanado. A pretensão da embargante na verdade é rediscutir as matérias já apreciadas, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração (STJ, REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014). Embora contrária à pretensão da embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da sentença. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Dispositivo Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO